Tribunal: TJMT
Processo: 1009628-72.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009628-72.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIA MARLENE CAVALCANTE SANTOS - CPF: 980.843.562-91 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso

:
1009628-72.2023.8.11.0045

Recorrente(s)

:

JULIA MARLENE CAVALCANTE SANTOS

Recorrida(s)

:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento
: 10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA RECLAMANTE – DISPENSABILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 213708161), que
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do CPC, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a validade do comprovante de endereço e da declaração de residência carreados aos autos. Ao final, requer a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro

tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome da autora no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, referente a débito no valor total de
R$
670,59 (seiscentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos)
,
que afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços da demandada.

Anexados os documentos para a propositura da ação, a recorrente foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, anexar aos autos comprovante de residência em seu nome, sob pena de indeferimento da petição inicial (id. 213708156).

No id.
213708157,
a parte autora informou
que não possui comprovante de endereço em nome próprio, alegando ser válido o comprovante de endereço e declaração de residência carreados aos autos (id. 213673398).

No entanto, o MM. Juiz singular
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do CPC, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Pois bem,
compulsando os autos, constata-se que a recorrente anexou aos autos comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como juntou declaração de residência sob as penas da lei (nos ids.
213673398 e 213708158)
.

Dessa forma, cumpre mencionar que a
“determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial”,
esse é o entendimento da Turma Recursal
do Estado de Mato Grosso acerca da matéria
, in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE. DISPENSABILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial.

Impossibilidade de análise do mérito por esta Turma Recursal, tendo em vista que a extinção do feito ocorreu prematuramente, carecendo o processo de provas.

Deve o feito retornar à origem a fim de que se dê o seu devido processamento.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1050809-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) grifei

Portanto, diante do formalismo em indeferir a petição inicial, uma vez que a recorrente declarou nos autos residir no endereço informado na exordial, sob pena de responsabilização legal, desnecessária a extinção do feito.

No caso, o presente feito não comporta o julgamento imediato da causa, visto que não houve a realização da audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024